Tribunal: TJMT
Processo: 1012545-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012545-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1012545-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: ITAU UNI
BANCO S/A

AGRAVADO
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO -

NOVAÇÃO -

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ - RECURSO REPETITIVO -

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO DA EMPRESA RECUPERANDA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – NULIDADE – VIOLAÇÃO ARTIGO 66 DA LEI No 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO DO PLANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS ARTIGOS 45, 58,

56, § 3o, 53, PARÁGRAFO ÚNICO, E 35, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI No 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DOS BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
STAY PERIOD
– ARTIGO 49, §§ 3o E 4o DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS BENS – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTABELECCIMENTO DO DIREITO DO CREDOR - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, este novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu artigo 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve desautorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida. Assim, deve ser decretada a nulidade da parte do plano que prevê tal medida sem a devida autorização judicial.

É possível a alteração/modificação do Plano de Recuperação Judicial após a sua homologação, todavia, desde que respeitados o disposto nos artigos 45, 58, 56, § 3o, 53, parágrafo único, e 35, inciso I, alínea “a”, todos da Lei no 11.101/2005.

Os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3o e 4o da Lei 11.101/05, assim, após o período de blindagem, não é possível manter os bens na posse da empresa recuperanda.

Não sendo comprovada a essencialidade dos bens de forma cabal, como no caso dos autos, findo o prazo de blindagem sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal, podendo o credor exercer o seu direito da forma que lhe convier.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1012545-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: ITAU UNI
BANCO S/A

AGRAVADO
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAU UNI
BANCO S/A
, em face da decisão interlocutória que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1010997-72.2019.8.11.0003,
que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial da empresa
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME,
oportunidade em que supriu as garantias e procedeu a novação das dívidas dos coobrigados, com previsão de extinção de ações e impossibilidade de alienação de ativos sem autorização de juízo.

Insatisfeito com a decisão, o banco agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que a decisão singular merece ser reformada,

uma vez que se centra no fato de não ter havido controle de legalidade quanto às cláusulas contidas no plano de recuperação judicial, em especial a que trata da supressão de garantias e novação em face aos coobrigados com previsão de extinção das ações, a impossibilidade de alienação de ativos sem autorização do juízo, impossibilidade de modificação do plano a qualquer tempo e impossibilidade do reconhecimento da essencialidade dos bens por falta de comprovação.

Sustenta que a novação da dívida ocorre apenas em relação ao devedor principal, nos termos do que dispõe o
artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005
, sendo que as ações prosseguem em face aos coobrigados, bem como nos termos do artigo 59 da mesma lei, a novação não prejudica as garantias.

Enfatiza que o plano também prevê que deve ocorrer a extinção das ações, contudo, na sua concepção, as ações são apenas suspensas e não extintas.

Adiante, pretende a nulidade das
Cláusulas 4.1 e 4.2 do plano de recuperação judicial
, que prevê a livre alienação de ativos sem autorização do juízo recuperacional, cuja previsão viola frontalmente o artigo 66 da Lei no 11.100/2005, segundo o qual tal previsão não pode ser genérica quanto aos bens que serão alienados, bem como quanto à ocasião em que ocorrerá.

Aduz que a premissa que determina a supressão das garantias afronta ao disposto no § 1o do art. 50 da Lei no 11.101/2005, que dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Sustenta ainda que a cláusula que impede a modificação do plano após a sua homologação também é nula, vez que aditamentos, alterações ou modificações do plano de recuperação judicial podem ser propostas a qualquer tempo com a ocorrência da Assembleia Geral de Credores.

No mais, esclarece que não é possível manter os bens alienados fiduciariamente em posse dos recuperandos após a homologação do plano, vez que tal medida depende da comprovação da essencialidade dos bens, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso
para o fim de que sejam declaradas nulas as premissas do plano, pelos motivos aduzidos anteriormente e para que seja afastada a essencialidade dos bens (garantias fiduciárias), oportunizando a retomada pelo agravante.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 133861656
para suspender os efeitos da decisão no tocante à determinação de extinção das ações de cobrança e execuções em face de coobrigados e garantidores da empresa em recuperação, bem como para que se evite a liberação de garantias até o julgamento do recurso pela Câmara julgadora.

As contrarrazões vieram no
ID no 137059699
, defendendo o desprovimento do recurso, alegando que a
classe quirografária estava presente na Assembleia Geral, representada pelo quórum legal nos termos do §2o do art. 37 da Lei 11.101/05, inclusive dentre eles estava o representante legal do então agravante.

Assevera que a Assembleia Geral de Credores foi aprovada pelos credores em sua maioria, motivo pelo qual deve ser respeitada a sua soberania.

Sustenta que o credor que vota favoravelmente ao plano sem registrar qualquer objeção, está vinculado a ele.

Aduz também que não há ilegalidade das cláusulas do PRJ, vez que foi aprovado por Assembleia Geral de Credores e que respeita o que dispõe a Lei no 11.101/2005.

Por derradeiro, pugna pelo desprovimento do recurso em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 141444693
, opinando pelo provimento parcial do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo as decisões agravadas de lavra do Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento:

DESPACHO DE ID no 133186696

"Vistos e examinados.

01 - DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Realizada a Assembleia Geral de Credores, o Administrador Judicial trouxe aos autos a ata e demais documentos concernentes ao conclave (Id. 63877297), noticiando que o plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela maioria dos credores.

A recuperanda manifestou-se pela concessão da Recuperação Judicial, com a dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários (Id. 65329855).

O Ministério Público afirmou não se opor à homologação do plano aprovado e a concessão de recuperação judicial; bem como em relação ao reconhecimento da essencialidade dos veículos de carga (diretamente ligados à atividade empresarial), a fim de viabilizar o cumprimento do plano recuperacional, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, de modo a viabilizar o soerguimento (Id. 68114341).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Como se sabe, o instituto da recuperação judicial foi concebido pela Lei 11.101/2005 para promover a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47).

Nesta toada, o benefício concedido pela Lei aos empresários em crise tem o objetivo primordial de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Os credores, por sua vez, tem papel de suma importância no processo de recuperação judicial, exercido através do direito de voto; e a análise que o Poder Judiciário desempenha sobre o plano de recuperação judicial tem inferência tão somente no que concerne ao afastamento de eventuais abusos do exercício de direito de voto ou de vícios existentes no negócio jurídico que se formalizará através plano.

Em referência ao tema, menciono as afirmações do doutrinador e magistrado Dr. Daniel Cárnio Costa:

“A viabilidade econômica da empresa e do plano de recuperação judicial é questão submetido a apreciação dos credores. Cumpre aos credores verificarem se o plano econômico proposto pelo empresário devedor permitirá a plena recuperação da empresa, com a preservação dos postos de trabalho e das contrações celebradas”. (Processo n° 1037133-31.2015.8.26.0100 – Shahin Engenharia S/A – decisão proferida aos 22/03/2016 - disponível em www.tjsp.jus.br).

Feitas tais considerações, e adstrito à competência limitada do Poder Judiciário, verifico que o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa recuperanda, restou votado em assembleia geral de credores e devidamente aprovado pela maioria dos credores.

No mais, não consta da ata qualquer ressalva, como se infere de Id. 63877297.

Neste passo, em consonância com a manifestação do Administrador Judicial e o r. parecer do representante do Ministério Público, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa MC e MA TRANSPORTES LTDA – ME.

Anoto a possibilidade de dispensa da apresentação das certidões referidas no art. 57 da Lei n.o 11.101/2005:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO FEDERAL – PROGRAMA HABITACIONAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIBERAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). É possível a dispensa da apresentação de certidões negativas para que a empresa recuperanda exerça suas atividades”. (AgR 98937/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016).

Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso e dos Estados que porventura a recuperanda tenha filiais, para as anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 11.101/2005.

Assento que os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial homologado deverão ser efetuados diretamente aos credores, responsáveis por informar seus dados bancários diretamente aos recuperandos, ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

02 – DA MANUTENÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA

Pleiteou a recuperada, em Id. 78465009, a determinação da manutenção da sua posse sobre todos os caminhões, reboques e semirreboques (arrolados no anexo 01 da petição de Id 65329855), durante o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, invocando a essencialidade dos mesmos para a continuidade do desenvolvimento das suas atividades empresariais e o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pela coletividade de credores.

Pois bem. Inicialmente há que se ter em conta que a proibição de retirada dos bens de capital essenciais às atividades empresariais da recuperanda, objeto de alienação fiduciária, justifica-se durante o prazo de blindagem conforme o disposto no art. 49, § 3 , da Lei no 11.101/2005, tendo em vista que tal crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

E, além disso, como já assentado por este Juízo em decisões anteriores proferidas em outros processos de recuperação judicial que por aqui tramitam, apesar da existência da regra supra citada, todos os Tribunais Pátrios e o próprio Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a flexibilização desse prazo, com o intuito de manter o devedor fiduciário em recuperação judicial na posse do bem além dos 180 dias mencionados pela Lei 11.101/2005.

Desta feita, tem-se claro que o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções pode ser mitigando, cabendo a sua ampliação em conformidade com as especificidades do caso concreto, sempre com vistas a homenagear-se o princípio máximo da preservação da empresa.

Assim, uma vez deferido o processamento ou aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal de 180 dias.

No caso dos autos, é nítido que o pedido da recuperanda comporta acolhimento, na medida em que a mesma é uma empresa de transportes e os caminhões alienados fiduciariamente representam a quase totalidade de sua frota
.

Isto posto, é evidente que, se todos os caminhões utilizados pela recuperanda para o desenvolvimento das suas atividades forem retirados da sua posse, o soerguimento da empresa estará drasticamente afetado, ainda que o plano de recuperação judicial aprovado tenha sido homologado, pois a captação de lucros será comprometida.

Justifica-se, pois, a manutenção da recuperanda na posse dos veículos (caminhões, carretas, reboques, semirreboques) que destinam-se ao desenvolvimento da continuidade das suas atividades empresariais, ainda que objetos de alienação fiduciária, a fim de que seja homenageado o princípio da preservação da empresa
.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 128 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PR EQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 2. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICOPRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômicoprodutivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). (...)”. (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO REGIME NTAL DESPROVIDO. 1. Via de regra, o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 4 9, § 3o). 2. No caso dos autos, porém, o Juízo da Recuperação Judicial informa que o objeto da busca e apreensão em trâmite no Juízo Comum "são bens essenciais às atividades da Recuperanda". 3. Nos moldes da jurisprudência da eg. Segunda Seção desta Corte, demonstrado que o objeto do litígio envolve bens de capital essenciais à atividade empresarial, afasta-se a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, prevalecendo a exceção da exceção constante da parte final do mesmo dispositiv o legal. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RCD no CC 134.655/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 03/11/2015).

Atente-se, ainda, para a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – SUBMISSÃO DO CRÉDITO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA - INCLUSÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM 2013 - PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA RECUPERANDA - BEM ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA - INTELIGENCIA DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DO BEM SOB A POSSE DA DEVEDORA –- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em análise, verifica-se que houve a inclusão dos créditos discutidos na demanda de origem no plano de recuperação judicial, o que, em tese, implica novação do débito, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05. A discussão atinente à submissão dos contratos de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação trata-se de matéria preclusa, tendo em vista que a inclusão de tais créditos foi objeto de deliberação pelo juiz singular nos autos da Recuperação Judicial em 2013, conforme se vê pelo sistema primus (Processo no. 3594-66.2012.811.0051 – Código 74597, que, inclusive, já foi objeto de Agravo de instrumento n. 42094/2013 pelas partes que se sentiram prejudicadas (ID 1603259). No entanto, ao contrário do que faz crer o Recorrente, al novação não extingue, de plano, as ações anteriores de execução ou, como neste caso, as ações de busca e apreensão, posto que a novação da dívida está condicionada ao cumprimento, pela empresa recuperanda, do plano de recuperação homologado pelo juízo, quando então, caso descumprido, acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei 11.101/05. O entendimento da Corte Superior dispõe claramente que, o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda, conforme se vê do precedente: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4.
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
Precedentes. 5.
Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
(art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).
Considerando o teor da legislação de regência e a essencialidade dos bens em comento (caminhões e semirreboques) dada a atividade que a empresa desempenha,- transportadora de cargas, a prudência indica a manutenção da decisão agravada
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10118809620178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS, OBJETO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE MANTÉM O DEVEDOR NA POSSE DOS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS –ESSENCIALIDADE DOS BENS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONDIÇÃO DE CREDOR FIDUCIÁRIO PRESERVADA – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2.
Não haveria razoabilidade em autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o período de recuperação, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano e, consequentemente, levar ao perecimento da empresa, já que o objetivo da recuperação judicial é exatamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, assim como, permitir a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores.
3. Não se vê em que medida a instituição financeira poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção do devedor na posse dos bens dados em garantia, já que, a condição de fiel depositário não lhe retira a qualidade de credor fiduciário, por força do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão. (TJ-MT - AI: 10140322020178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019).

Para arrematar, registro que em dois processos de recuperação judicial semelhantes, que tramitam nesta Vara Regionalizada da Recuperação Judicial e Falências (Transportadora Rodorápido e Transportadora Roma) este Juízo proferiu decisão de igual teor, sendo que ambas foram mantidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processos nos 1001211-72.2017 e 1002673-98.2016).

Colaciono a ementa:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA. PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3o, ART. 6o, § 4o, E ART. 61 DA LEI No 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda.” ( AgInt no AgInt no AgInt no CC 149.561/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018) 2. A luz do art. 61 da Lei 11.101/2005 o magistrado pode determinar a impossibilidade de retirada dos bens tidos por essenciais à atividade da empresa recuperanda, pelo período de 2 (dois) anos, mormente porque destinam-se ao cumprimento do plano de recuperação judicial. (TJ-MT - AI: 10116891720188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, VicePresidência, Data de Publicação: 06/09/2019).

Nestes termos, com fulcro nas disposições dos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da devedora,
DEFIRO O PEDIDO
formulado em Id. 78465009, determinando a manutenção da recuperanda na posse dos bens listados, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

03 -
Intimem-se desta decisão a recuperanda, o Administrador Judicial e todos os credores e terceiros interessados.

Notifique-se o Ministério Público.

Dê-se ampla publicidade a esta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

DESPACHO DE ID no 133186696

"(...) DECIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECUPERANDA – ID 85341058

Vindica a recuperanda a complementação da decisão embargada, a fim de que seja determinado que os juízos das ações por si indicadas suspendam a as decisões já proferidas e se abstenham de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões objeto das ditas lidas, por serem os mesmos essenciais ao desenvolvimento das suas atividades; bem como procedam com a devolução dos bens já apreendidos e recolhimento de mandados de busca e apreensão e cartas precatórias eventualmente expedidas; além da retirada da restrição de circulação dos veículos.

Por serem tempestivos, RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

No mais, considerando a alegada ESSENCIALIDADE, que não veio acompanhada de qualquer laudo ou documento contundente, DETERMINO a intimação da Administração Judicial para que, no prazo de 10 dias, manifestese nos autos.

Consigno que, junto com sua manifestação, deverá o Sr. Administrador Judicial apresentar documentos (a ser produzidos pela recuperanda, às suas expensas) que evidenciem o caráter de essencial dos bens.

Deverá, ainda, a Administração Judicial, informar acerca de eventuais decisões superiores, que já tenham sido proferidas com relação aos bens indicados pela recuperanda.

Após, conclusos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CREDOR ITAÚ UNIBANCO – ID. 85444154

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CREDOR BANCO BRADESCO – 85468939

Afirmam o embargante que a decisão embargada não efetuou o controle de legalidade de todas as cláusulas previstas no plano de recuperação judicial.

E enumeram:

• Cláusula de permissão de livre alienação de ativos, sem autorização do juízo , violando frontalmente o artigo 66 da LRJEF;

•Cláusula de liberação de garantia sem o consentimento do próprio credor em afronta o § 1o do artigo 50 da lei 11.101/2005;

•Cláusula de liberação dos coobrigados – extensão da Novação aos coobrigados; colidindo com a regra prevista no § 1o do artigo 49 e art. 59 da LRJEF, bem como a Súmula no 581, do STJ.

•Cláusula de leilão reverso, propondo pagamento antecipado a credor que conceder deságio maior. violando o princípio da pars conditio creditorum.

•Carência de 3 anos [forma de pagamento prevista PRJ] em afronta ao prazo estabelecido pelo art. 61 da LRF.

No mais, o credor BRADESCO defende ainda que há contradição na decisão embargada, vez que não seria possível a declaração de essencialidade após a homologação do plano.

RECEBO ambos Embargos de Declaração e dou provimento aos mesmos, pelo que, passo a apreciar as ressalvas apresentadas:

No que tange à novação e supressão de garantias, tem-se que o art. 59 da Lei 11.101/2005 prevê que a concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pela empresa recuperanda, sem prejuízo das garantias e observado o disposto no § 1o do art. 50 da referida lei, o qual menciona a necessidade do consentimento expresso do credor correspondente.

Veja-se:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”

Nesse contexto, tem-se inegável que a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não representa, por si só, em imediata extinção da obrigação principal originária e das garantias ofertadas.

É que, nos moldes do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/2005, a extinção das obrigações decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se subordinada ao efetivo cumprimento de seus termos:
se a condição resolutiva não se concretizar efetivamente, os credores terão restaurados seus direitos e garantias nas condições inicialmente contratadas
.

De outra banda, a Lei 11.101/2005 dispõe também a expressa possibilidade do plano de recuperação judicial dispor de modo diverso sobre as condições originariamente contratadas, no que se entrepõem as garantias convencionadas.

Colaciono:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.

O caso dos presentes autos enquadra-se justamente na previsão do §2o do artigo 49 supra transcrito, onde o plano de recuperação judicial estabelece condições diversas daquelas inicialmente contratadas nas obrigações.

Desta maneira, incabível o acolhimento da ressalva apresentada, para que as cláusulas em questão não sejam aplicadas aos credores embargantes.

Nesse sentido tem-se a permissão da jurisprudência atualizada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS DOS COOBRIGADOS. LEGALIDADE. APLICAÇÃO A TODOS OS CREDORES. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. NOVAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção das garantias ofertadas, nos termos da Súmula no 581 do STJ. Contudo, a maioria dos credores pode aprovar no plano de recuperação judicial cláusula suprimindo as garantias, à qual se submetem todos os credores indistintamente, não importando em ilegalidade da referida cláusula.
3. A ausência de precedentes da Quarta Turma ou da Segunda Seção quanto a matéria não obsta o provimento do recurso especial. 4. Porque o tema da submissão da novação à cláusula resolutiva não foi suscitado em contrarrazões ao recurso especial, se mostra inviável que seja discutido em agravo interno, por configurar indevida inovação recursal. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1773952 RS 2018/0270238-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Não é demais realçar que, por ocasião da decisão acerca do plano de recuperação apresentado, as classes de credores e as recuperandas, auxiliados pelo Administrador Judicial, procederam às convencionais tratativas negociais, com vistas a equalizar os interesses opostos e permitir a reestruturação dos empresários, com o mínimo prejuízo possível aos credores.

Valioso considerar, ainda, que consta da ata apresentada pelo Administrador Judicial a observância do quórum mínimo para a instauração da assembleia geral de credores e votação do plano de recuperação judicial apresentado.

Neste cerne, tem-se que, inegavelmente, o órgão máximo representativo dos credores aquiesceu com a supressão das garantias reais e fidejussórias, de modo que as deliberações tomadas devem vincular, de modo similar, todas as partes envolvidas: os devedores e os credores.

Nesses exatos termos se pronunciou o Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, por ocasião do julgamento do comentado REsp 1.700.487 – MT (2017/0246661-7).

Registro:

“Por consectário, ainda que determinado credor tenha optado por não comparecer à deliberação assemblear; ou, presente, se absteve de votar ou se posicionado em contrariedade, total ou parcialmente, à aprovação do plano, seus termos o subordinam, necessariamente.

Compreensão diversa, por óbvio, teria o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do instituto da recuperação judicial. De se reconhecer, portanto, que a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, como parte integrante das tratativas negociais, vincula todos os credores titulares de tais garantias. Naturalmente, caso não se implemente o plano de recuperação judicial, tal como aprovado, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005)”.

Na mesma trilha segue a doutrina concernente:

“Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão judicial respaldada na maioria dos credores. Não tem outra alternativa. Se no plano aprovado em juízo é prevista a substituição de determinada garantia real por outra de menor valor, o credor atingido simplesmente não tem meios para se opor ao mérito dessa medida, por mais que considere seus interesses injustamente sacrificados.

As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.

Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.

A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado”. (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 9a edição. 2013. Editora Saraiva. p. 236).

Impertinente, pois, intencionar que o plano de recuperação judicial aprovado não seja universalmente seguido por todos enredados.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insereM as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido.”(REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)

Deste modo, considerando que, na presente hipótese, a supressão das garantias real e fidejussórias restou expressamente prevista no plano de recuperação judicial, e que referido plano foi aprovado pelos credores devidamente representados por suas respectivas classes, todos deverão vincular-se à decisão assemblear.

No que tange à ressalva tendente ao
prosseguimento das ações e execuções
com origem em créditos que foram objeto do plano de recuperação judicial votado, primordial relembrar que a aprovação do plano de recuperação judicial opera novação dos créditos, e a decisão que o homologa constitui um novo título executivo judicial, nos exatos termos do disposto no art. 59, caput e § 1o da Lei 11.101/2005.

Repiso:

“Art. 59 - O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o - A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Nesta seara, é inegável que, com a novação das dívidas, as ações e execuções intentadas contra as recuperandas e seus garantidores devem ser extintas, não podendo se cogitar em homologação do plano de recuperação judicial e continuidade das referidas medidas judiciais, salvo em caso de futura decretação de falência (art. 61, § 2o da Lei 11.101/2005).

Nesta vertente temos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).

Isso em razão de que, uma vez operada a novação das dívidas através da homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, caso haja inadimplemento da obrigação assumida no respectivo plano, não haverá mais possibilidade das ações e execuções que estiveram suspensas no prazo de blindagem retomarem o seu curso normal.

Em caso de descumprimento das obrigações admitidas pelos recuperandos no plano de recuperação judicial, o que poderá ocorrer é a convolação da recuperação judicial em falência (se a inadimplência ocorrer durante o prazo previsto no artigo 61 da Lei 11.101/2005); ou a execução específica da obrigação assumida no plano, a pedido de qualquer credor (se o descumprimento se der após o prazo de 02 anos); ou o decreto de falência, a requerimento de algum credor (nos moldes do artigo 94 da Lei 11.101/2005).

Não há, por conseguinte, a possibilidade das execuções individuais dos créditos constantes do plano de recuperação judicial (que estavam suspensas por força do prazo de blindagem) prosseguirem nos juízos comuns, mesmo que os recuperandos venham a inadimplir as obrigações assumidas no plano aprovado.

Por tais razões, não merece acolhida a ressalva.

No que diz respeito à alegação de
existência de tratamento não igualitário entre credores da mesma classe,
a ressalva não merece amparo, uma vez que a Lei 11.101/2005 não consagra qualquer previsão expressa que proíba a concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe na recuperação judicial.

Ademais, sabe-se que a recuperação judicial é um processo destinado a criar condições objetivas para a ampla negociação entre o devedor e o conjunto de seus credores; e as disposições constantes do plano de recuperação judicial tem a finalidade precípua de projetar um ambiente negocial que favoreça a recuperação do devedor, com a atuação intensa dos credores através da assembleia geral de credores.

Destarte, são os credores que, reunidos em classes e unidos pelos seus interesses próximos, tomam a decisão acerca da aprovação ou não do plano de recuperação judicial, que regula como serão feitos os pagamentos.

E, por meio dessa atribuição conferida aos credores, eles podem prever pagamentos e condições díspares, inclusive criando subclasses.

Atente-se para a doutrina alusiva:

"Como visto, o tratamento paritário dos credores (par condicio creditorum) é princípio geral que informa o processo de falência. Em que medida, porém, este princípio também pode ser aplicado ao processo de recuperação judicial? A lei é totalmente silente sobre a aplicação, aos credores do recuperando, de tratamento paritário. Estabelece algumas garantias específicas, como a impossibilidade de o plano prever o pagamento dos empregados em prazo muito longo (Lei 11.101/05, Lei de Falência - LF, art. 54), mas não contempla em nenhuma de suas disposições, qualquer proibição de tratamento diferenciado dos credores". (O credor colaborativo na recuperação judicial. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco - coords. Direito das empresas em crise: problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, págs. 107 e 108).

A criação de subclasses de credores não fere o princípio da pars conditio creditorum, dado que não existem óbices legais para que o plano preveja tratamento diferenciado entre conjunto de credores de uma mesma classe.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes. 4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores. 7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso. 8. Recurso especial não provido.”(REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Isto posto, afasto a ressalva.

Também não merece acolhida a ressalva que pretende a nulidade do prazo de carência, estabelecido em 03 (três) anos.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE DIREITOS E PRIVILÉGIOS QUE OS CREDORES DO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TÊM CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. EXTINÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS. CLÁUSULAS ILEGÍTIMAS. PRAZO DE CARÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS SUPERIOR A DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA IMPEDITIVA DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DISPOSIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - As cláusulas do plano de recuperação judicial que suprimem direitos e privilégios que os credores do devedor em recuperação judicial têm contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como as que suprimem o direito de ação e de prática de atos executivos dos credores em desfavor dos garantes, são ilegais e, por conseguinte, inválidas - "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (STJ, Súmula 581)- Não viola as disposições da Lei n.o 11.101/2005 a cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece prazo de carência de três anos para o pagamento dos credores quirografários - Não há falar-se em invalidade das cláusulas do plano de recuperação que tratam da possibilidade da modificação do plano e de nova deliberação dos credores a respeito de eventual mora da recuperanda, quando, ao contrário do que sustenta o credor, delas não se verifica regra de vedação de convolação da recuperação judicial em falência. (TJ-MG - AI: 10000210206520000 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Isto posto, indefiro a ressalva.

No que diz respeito à livre alienação de ativos, esclareço que, embora conste do plano de recuperação judicial, QUALQUER ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, enquanto perdurar o período de fiscalização, requer PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, sendo inservível a cláusula em voga.

Ilustro: ) AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS
– IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico ( AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP). Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal). A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários ( REsp 1.634.844/SP). Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005). O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores. (TJ-MT 10136542520218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Assim, ainda que não haja nulidade na inserção da cláusula no plano de recuperação judicial, há que se ter conta que a mesma não representa dispensa da AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para a alienação de qualquer ativo de propriedade da recuperanda.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

Conforme se denota, o douto juiz singular entendeu que a dívida foi novada, determinando a extinção das ações propostas em face dos coobrigados e avalistas, bem como suprimiu as garantias.

Ainda, deferiu a livre alienação de ativos, sem autorização do juízo e a modificação do plano de recuperação após a sua homologação.

Também determinou a manutenção dos bens alienados fiduciariamente em posse do recuperando após homologação do plano de recuperação judicial, ante sua essencialidade.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso, não há como manter integralmente a decisão recorrida.

Isto porque, como é sabido, no presente momento não cabe ao judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, cabendo, somente, verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais.

No caso em comento, o Plano de Recuperação Judicial da empresa agravada encontra-se juntado no
ID no 133196651, das Págs. 02/25
, cuja Cláusula 2 prevê a novação das dívidas:

“
2. Reestruturação do crédito
: O Plano, observado o disposto no artigo 59 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, nova todos os Créditos Sujeitos ao Plano, que serão pagos pela recuperanda nos prazos e formas estabelecidos no Plano, para cada classe de Credores Sujeitos ao Plano, ainda que os contratos que deram origem aos Créditos Sujeitos ao Plano disponham de maneira diferente. Com a referida novação, todas as obrigações, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, multas, bem como quaisquer outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com as condições deste Plano deixam de ser aplicáveis, a não ser que de outra forma disposto neste Plano. Ademais, a novação ora prevista ocorrerá nos termos previstos no art. 59 da Lei no 11.101/05, observando, ainda, os demais dispositivos previstos na Lei especial mencionada”. (ID no 133196651, pág. 12).

Em sequência, pertinente transcrever as demais cláusulas em que se alega a nulidade, que são decorrentes da reestruturação do crédito, como a previsão e extinção das ações e garantias, vejamos:

“
5.
Extinção de processos judiciais ou arbitrais: Exceto se previsto de forma diversa no Plano, os Credores Sujeitos ao Plano não mais poderão, a partir da Homologação Judicial do Plano (...)

(...)

5.1
- Aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou alugueis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.

5.2
- A homologação do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias pessoais, inclusive avais de qualquer modalidade, garantias acessórias, que tenham sido prestadas por administradores ou sócios e demais pessoas físicas relacionadas aos créditos submetidos aos efeitos da presente Recuperação judicial, a fim de satisfazer quaisquer obrigações assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do pedido de recuperação.” (
ID no 133196651, págs. 23/24
).

Conforme se verifica, a parte agravada defende a novação das dívidas em face de todos os devedores, incluindo os coobrigados e avalistas, citando o disposto no
art. 59 da Lei no 11.101/2005
:

"Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei."

A parte agravante discorda da extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados/avalistas e supressão de garantias.

Neste particular, é de se acolher os argumentos da parte agravante - até porque, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, no sentido de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
no 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Adiante, analiso as aludidas nulidades das
Cláusulas 4.1 e

4.
2 do Plano de Recuperação Judicial, as quais dispõem:

“4.1 - Alienação de ativos e de UPIs
: A alienação de ativos e de UPIs da recuperanda será regida por este Capítulo, sem prejuízo de outras alienações de bens aprovadas ou submetidas à aprovação do Juízo da Recuperação, que serão regidas pelas respectivas decisões judiciais.

4.2 - Alienação de ativos:
a recuperanda poderá, a partir da Homologação Judicial do Plano gravar, substituir ou alienar os seguintes bens do seu ativo permanente ou nãocirculante, a partir de ordem judicial, nos termos do art. 60 da Lei no 11.101/05, sem a necessidade de prévia autorização do juízo recuperacional ou da Assembleia-Geral de Credores, não havendo prejuízo das demais alienações de bens ou outras transações previstas pelo Plano, respeitando-se os direitos contratuais, gravames e restrições aplicáveis a tais ativos:

(I) Bens gravados com Garantia Real ou com garantia fiduciária, desde que haja a autorização do respectivo Credor com Garantia Real ou do respectivo Credor Não Sujeito ao Plano detentor de garantia fiduciária, conforme o caso;

(II) Bens a serem oferecidos em garantia para captação de Novos Recursos, desde que livres de qualquer ônus;

(III) Bens que tenham sofrido o desgaste natural decorrente da sua atividade regular ou que, por qualquer motivo, tenham se tornado inservíveis para o uso a que se destinam;

(IV) Bens que tenham se tornados obsoletos ou desnecessários;

(V) Bens cujo valor, individual ou em conjunto, some até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) por ano, corrigido anualmente pelo INPC a partir da Homologação Judicial do Plano; ou

(VI) Bens que não sejam essenciais para a realização do núcleo das atividades da recuperanda.

(VII) Linhas e concessões de transportes dentro dos limites da legislação própria, a ser discutida e levada a efeito.

Ademais disso, pertinente citar as demais cláusulas que envolvem o mesmo assunto, vejamos:

“3.
-
Novos recursos e destinação
: a recuperanda poderá obter por qualquer meio que julgar necessário, novos recursos, tendo como exemplo a locação de ativos, contratação de mútuos, alienação de ativo através de UPI ́s a ser descrito em premissa própria doravante, demais instrumentos financeiros em geral. Podendo a recuperanda utilizar de tais recursos, após a homologação do Plano de Recuperação, para recomposição de capital de giro, pagamento de despesas gerais, pagamento e cumprimento ao Plano de Recuperação, antecipação de pagamento ao credores, entre outras formas vinculadas ao restabelecimento e soerguimento previsto no presente.

(...)

4.3 - Alienação de UPIs:
A recuperanda poderá criar e alienar quaisquer UPIs;.

4.4 - Procedimento de alienação da UPI
: Quaisquer alienações de UPis, inclusive do controle das respectivas SPEs, serão realizadas nos termos dos art. 60 e 142 da LRF. Em qualquer caso, a alienação será feita ao proponente que ofertar o melhor preço, nos termos da LRF, atendidas as demais condições previstas neste Plano.

4.5 - Processo competitivo
: O processo competitivo para alienação das UPIs deverá ser conduzido preferencialmente por meio de propostas fechadas, cujos termos e condições constarão de edital. A definição da modalidade seguirá o previsto no art. 142 da LRF, considerando, ainda, que a recuperanda deverá requerer ao Juízo da Recuperação a publicação de edital em jornal de grande circulação, com 30 (trinta) dias de antecedência, para que quaisquer interessados apresentem propostas para a sua aquisição.

4.6 - Mecanismos de atratividade
: Com o objetivo de estimular o oferecimento de propostas no âmbito do processo competitivo, o interessado na aquisição da UPI que, além de outras contrapartidas que vierem a ser exigidas pelo recuperanda, Recursos: Os recursos oriundos da alienação das UPIs serão utilizados para caixa do da recuperanda, ou a seu exclusivo critério, podendo ser realizado para a antecipação de pagamento de Credores, caso entenda a recuperanda necessário.”. (
ID no 133196651, págs. 14/22
).

Verifica-se que ficou disposto que a recuperanda poderá alienar seus ativos sem autorização judicial.

No caso em tela, resta evidente que as referidas cláusulas são ilegais, pois contrariam o que dispõe o
art. 66 da Lei no 11.101/2005
,
in verbis
:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.
”.

Inclusive, as vendas dos bens podem ser impugnadas pelos credores, como no caso, pelo devedor ou pelo Ministério Público, nos termos do que dispõe o
artigo 143 da Lei no 11.101/2005
. Confira:

“
Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital.”.

Desta forma, as cláusulas que preveem a possibilidade de alienação
sem autorização judicial,
contrariam diretamente as referidas normas da Lei de Recuperação Judicial.

Sobre o tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS. EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. 1. Recuperação judicial distribuída em 12/11/2013. Recurso especial interposto em 28/7/2017. Autos conclusos à Relatora em 4/4/2019. 2. O propósito recursal é definir se, uma vez reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, o juiz deve observar a sistemática prevista no art. 142 da Lei 11.101/05. 3.
A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu art. 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve autorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida
. Não há exigência legal de qualquer formalidade específica para avaliação dos ativos a serem alienados, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados. 4. Os dispositivos apontados como violados pela recorrente não guardam relação com a hipótese fática dos autos: o art. 142 da LFRE cuida de matéria afeta, exclusivamente, a processos de falência, regulando de que forma será efetuada a realização do ativo da sociedade falida; o art. 60 do mesmo diploma legal possui como hipótese de incidência a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor; e o art. 870 do CPC/15 trata, tão somente, de enunciar os sujeitos encarregados pela determinação do preço de bens penhorados em processos de execução por quantia certa. 5.
A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação recuperacional
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO."
(STJ -

REsp 1819057/RJ, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgamento:

em 10/3/2020).
Grifei
.

Ainda, dos Tribunais pátrios e deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO.
CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 66 DA LEI No 11.101/2005. NULIDADE
(...). No caso concreto, deve ser determinada a exclusão da cláusula do plano de recuperação judicial que contraria o disposto no art. 66, da Lei no 11.101/2005, na medida em que genericamente possibilita às recuperandas a alienação de ativos operacionais e não operacionais, bem como de unidades produtivas isoladas ou ativos estratégicos, a critério de cada empresa e sem a necessidade de autorização judicial, o que retira dos credores a possibilidade de fiscalização da venda dos bens. (...)”.
(TJ/RS. AI 70080440175, Relator José André Pereira Gailhard, Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento 25/09/2019, Data de Publicação 01/10/2019
).

"ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS OU DIREITOS. CLÁUSULA GENÉRICA QUE PERMITE A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE, SUBMETIDAS APENAS À APROVAÇÃO DOS CREDORES. VIOLAÇÃO DO ART. 66 DA LEI No 11.101/05. C
LÁUSULA ANULADA
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0162002-63.2013.8.26.0000; RELATOR (A): TASSO DUARTE DE MELO; ÓRGÃO JULGADOR: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL; FORO DE AMPARO - 2a VARA; DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2014; DATA DE REGISTRO: 07/05/2014)

"(...) A cláusula que permite alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente não pode ser implementada de forma genérica, devendo, observar o disposto no artigo 66 da LRF, assim deve ficar expresso que os bens ou direitos de ativos permanentes não previstos no plano de recuperação judicial somente poderão ser alienadas ou onerados com prévia autorização prévia do juiz, ouvido o comitê, consoante determina o artigo 66 da LRF. 7. recurso conhecido em parte. 8. decisão reformada. 9. recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AI: 10096943220198110000 MT, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DATA DE JULGAMENTO: 19/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/11/2019).

Portanto, conforme se vê, as cláusulas que preveem a possibilidade de alienação
sem autorização judicial,
violam frontalmente o
artigo 66 da Lei no 11.101/2005
, logo, deverão ser declaradas nulas.

No tocante à possibilidade de modificação do Plano de Recuperação Judicial após a sua homologação, tal previsão encontra-se na
Cláusula 5.4 do Plano de Recuperação Judicial
. Confira:

“5.4
- Modificação do Plano na Assembleia-Geral dos Credores: Aditamentos alterações ou modificações ao Plano podem ser propostos pela recuperanda a qualquer tempo após a Homologação Judicial do Plano, vinculando a recuperanda e todos os Credores Sujeitos ao Plano, desde que tais aditamentos, alterações ou modificações sejam aprovados pela recuperanda e sejam submetidos à votação na Assembleia-Geral de Credores, e que seja atingido o quórum requerido pelo art. 45 e 58, caput ou § 1 o, da Lei de Recuperação e Falências.”. (Id. no 133196651, págs. 24/25).

Não obstante o
artigo 35 da Lei n° 11.101/2005
estabeleça a competência da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor empresário e o
artigo 56, § 3o, do referido Diploma Legal
admita a possibilidade de tal modificação, há lacunas a serem preenchidas.

Se, por um lado, não existem dúvidas de que o plano pode ser modificado, por outro, questiona-se em que momento as aludidas alterações seriam admissíveis, os requisitos para a sua aprovação e as respectivas consequências jurídicas. Confira:

"Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

(...).

§ 3o O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes."

A homologação judicial de um plano de recuperação não constitui óbice à sua posterior alteração pelo devedor empresário, devendo-se observar o mesmo procedimento sugerido para a modificação do plano antes da Assembleia Geral de Credores, a saber: (a) publicação do edital de aviso aos credores previsto no
artigo 53, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005;
e, (b) concessão de prazo de 30 dias, previsto no parágrafo único do
artigo 55 da referida lei
.

"
Art. 53. (...).

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei."

Uma vez publicado o edital de aviso acima tratado e não havendo qualquer oposição dos credores sobre a modificação do plano proposta pelo devedor empresário, poderá ela ser homologada pelo juiz, independentemente de nova assembleia geral de credores.

Por outro lado, havendo objeção por um ou mais credores, deverá ser convocada nova assembleia geral para deliberação acerca da modificação do plano de recuperação judicial, na linha do que preceitua o
artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei no 11.101/2005
. Confira:

Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I – na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

Nesse compasso, considerando que a recuperação judicial envolve um processo negocial entre devedor empresário e seus credores, a despeito da regulação legal e do controle do Judiciário, há a prevalência da autonomia da vontade das partes para se viabilizar o soerguimento econômico-financeiro da empresa. Sob essa ótica e amparando-se na concordância da maioria dos credores/créditos, a recuperação judicial tem uma feição contratual, o que torna possível a alteração do plano anteriormente aprovado.

Sobre o tema, são esclarecedores a doutrina:

“Da modificação ao plano de recuperação judicial proposta pelo devedor empresário, deverá ser dada ciência aos credores, mediante a publicação de edital, seguindo-se o mesmo procedimento previsto para a apresentação do plano originário, regulado no art. 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. A exigência de publicidade da modificação ao plano de recuperação judicial justifica-se não só em virtude da necessidade de se preservar o interesse dos credores, com a concessão de um prazo de 30 (trinta) dias para que eles possam refletir sobre a nova proposta, mas também, pelo fato de que a discordância de um ou mais credores, quanto à modificação introduzida, ensejará a convocação de assembleia geral para deliberação acerca do plano modificado, do mesmo modo que ocorreria na hipótese de objeção ao plano originalmente proposto"
(Possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial: requisitos e efeitos Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 70, pp. 505 - 528, jan./jun. 2017 ).

Ainda

sobre a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial após a sua homologação judicial, são elucidativos os ensinamentos de
JULIO KAHAN MANDEL
:

“Ou seja, a LFR já prevê que o Plano apresentado pode ser modificado para buscar a sua aprovação na Assembleia Geral de Credores (AGC). Mas, e após a realização da AGC e da homologação do Plano aprovado? Ora, a lei não somente prevê que a AGC tem poderes para modificar o Plano, como para deliberar sobre qualquer outra matéria de seu interesse, como previsto no item “f” do mesmo artigo. Neste sentido, não há dúvida de que uma nova AGC possa ser convocada para ajustar o Plano já aprovado. (...)Mas pode o devedor requerer a convocação de AGC para deliberar a alteração do seu Plano já homologado? Ora, quem melhor conhece o que está acontecendo na recuperanda do que o próprio devedor? E se ele entende que para cumprir com o objetivo teleológico da LRF o Plano precisa de ajustes, qual o problema em convocar seus credores e abrir uma saudável discussão? Tal medida é bem-vinda e deve ser vista com boa-fé, mesmo porque os credores, na AGC convocada com o fim de ajustar o Plano, poderão aprovar ou não esta ideia, ou até melhorá-la”.
(MANDEL, 2012, p. 197-198). Ainda sobre a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial após a sua homologação, consultar: PUGLIESI, 2016, p. 213)
.

Do mesmo autor:

“A AGC convocada para este fim deve revestir-se das mesmas formalidades previstas para toda e qualquer AGC, e desta forma, entendo que se o pedido de alteração do Plano apresentado pelo devedor nos autos não sofrer oposições, após oitiva dos credores, poderá ser homologada pelo Juiz mesmo sem a realização do ato, nos termos do art. 56”.
(MANDEL, 2012, p. 198)

Confira do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/ STJ. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. VALOR DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO
DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. 1. Na origem, cuida-se de pedido de retificação do quadro geral de credores em virtude de decisão que julgou procedente a impugnação judicial contra a relação de credores no tocante ao valor do crédito. 2.
Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a retificação do quadro geral de credores após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. 3. As questões passíveis de serem objeto de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no art. 8o da Lei no 11.101/2005
(ausência, legitimidade, importância ou classificação de crédito), somente se estabilizam ou, na expressão da lei, consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual (art. 18 da Lei no 11. 101/2005), de modo que se admite a
retificação do quadro geral de credores em tais hipóteses, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido
e não provido."
(STJ REsp n. 1.371.427/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 24/8/2015.)

Portanto, conforme se verifica, é possível a alteração do plano, todavia, desde que respeitados o disposto nos
artigos 45, 58, 56, § 3o, 53, parágrafo único, e 35, inciso I, alínea “a”, da Lei no 11.101/2005
.

No mais, quanto ao questionamento da manutenção da recuperanda na posse dos bens, ainda que objeto de alienação fiduciária, após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, procedem as alegações da parte agravante.

Isto porque, como é cediço, os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §§3o e 4o da Lei 11.101/05, exceto no
stay period
.

Neste diapasão, não é de se olvidar que o
§ 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005
, vigente à época, previa o prazo
improrrogável de 180 dias
para suspensão das ações contra a recuperanda.

Após a alteração da lei de recuperação judicial dada pela
Lei no 14.112/20
, permitiu-se a prorrogação
por igual período (180 dias), uma única vez
, em caráter excepcional.

Confira a alteração:

"§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)".
Grifei
.

Desta forma, decorrido o prazo da blindagem e de sua prorrogação, se for o caso, restabelece o direito do credor fiduciante pleitear a medida que bem entender para rever os bens alienados fiduciariamente.

Concluindo: no que refere à essencialidade dos bens, deve o magistrado analisar caso a caso de forma fundamentada quanto à necessidade do bem nas atividades da empresa, mediante comprovação contundente, não sendo admitido fundamento genérico, como o fez.

Sobre o tema do STJ e deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA RECUPERANDA
. 1. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 2.
Não tendo a sociedade recuperada comprovado que o maquinário alienado fiduciariamente é essencial ao exercício da atividade empresarial
,
não há impedimento à consolidação de sua propriedade no patrimônio da instituição financeira
(...)".
(STJ - AREsp: 2052374 GO 2022/0007237-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/04/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSA REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EMPRESÁRIO RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DA Lei no 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
- ESGOTAMENTO DO STAY PERIOD – MORA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de alienação fiduciária, esta tese, aplicada nos moldes do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente é admitida quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das suas atividades empresariais.
Não se verifica, in casu, o reconhecimento pelo juízo competente acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a continuidade das atividades empresariais, nem mesmo a existência de provas que justifiquem a permanência do veículo na posse do empresário rural. Findo o prazo de blindagem (stay period) previsto no § 4o do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal.

Não verificada a essencialidade do bem e comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, é legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia por cláusula de alienação fiduciária firmada pelas parte
s. Recurso desprovido. Decisão mantida".
(TJMT 10151525920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS IMÓVEIS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL
– SUBMISSÃO DOS BENS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na esteira do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, os créditos de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exceto quando forem essenciais à atividade empresarial da recuperanda, mediante prévio pronunciamento específico do Juízo da recuperação e do administrador designado. Hipótese na qual não há prova de que todos imóveis garantidos por alienação fiduciária são essenciais à atividade econômica exercida pelo grupo econômico recuperando ou à da sociedade empresária proprietária dos referidos bens, razão pela qual deve ser autorizada a execução contra os bens não essenciais”.(
TJMT N.U 1017462-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Com efeito, não sendo comprovada a essencialidade dos bens de forma cabal, como no caso dos autos, findo o prazo de blindagem, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal, podendo o credor exercer o seu direito da forma que lhe convier.

Enfim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que parte da decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Ainda,
decretar a nulidade das cláusulas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5, 5.1 e 5.2 do plano de recuperação judicial.

Permitir a alteração/modificação do Plano de Recuperação Judicial deste que respeitados os dispostos nos
artigos 45, 58, 56, § 3o, 53, parágrafo único, e 35, inciso I, alínea “a”, todos da Lei no 11.101/2005
.

No mais, não permitir a manutenção dos bens alienados fiduciariamente na posse da recuperanda após o prazo de blindagem, devendo ser liberados para que o credor fiduciário possa deles dispor da forma que lhe convier.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022